Tribunal: TJES
Processo: 5004252-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004252-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: ECO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004252-86.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RSA SENSORES , CONTROLES, VÁLVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS LTDA

RECORRIDA: ECO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRODUTO DIVERSO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ECO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em face de RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS LTDA. Narra a autora, em síntese, que adquiriu da demandada cinco sensores de CO2 da marca DWYER, no valor de R$ 11.060,96, pago à vista. Afirma que o produto seria entregue no prazo de 15 dias, contudo, a entrega ocorreu após 60 dias. Somado a isto, ao receber o produto entregue, verificou que era de uma marca completamente diferente. Narra que a marca adquirida, DWYER, era uma demanda dos seus clientes, motivo pelo qual, no mesmo dia que recebeu, buscou a devolução do produto e solicitou a restituição do valor. Contudo, não foi atendido pela requerida que, inclusive, a bloqueou no
whatsapp,
inviabilizando qualquer diálogo. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8935501), a parte requerida alega inexistência de falha na prestação de serviços e, consequentemente, inexistência de danos morais a serem indenizados.

A sentença proferida (ID. 8935507) pelo juízo de piso resolveu o mérito nos seguintes termos, vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência condeno o requerido na restituição de R$ 11.060,96, de forma simples, corrigido a partir do efetivo desembolso, com juros e correção monetária, bem como, condeno ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data com juros e correção monetária.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8935514). Em suas razões, alega a possibilidade de substituição do produto por outro tecnicamente equivalente, bem como a inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais. Alega, ainda, a impossibilidade de devolução do valor pago. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 8935517). Na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e pugna pela manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, insta dizer que a relação jurídica do caso em apreço deve ser pautada segundo as normas do Código Civil e Código de Processo Civil, tendo vista que, de acordo com a Teoria Finalista, consumidor
é
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
. Portanto, tendo em vista que a parte requerente não se enquadra como consumidor final dos produtos adquiridos, não há que se falar em aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, tem-se a aplicabilidade do art. 373 do CPC, no tocante ao ônus probatório, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, consoante reconhecido em documento juntado pela própria recorrente, o produto entregue foi de marca diversa daquela adquirida pela parte recorrida. Logo, por se tratar de compra e venda de coisa certa, não há que se falar em substituição por produto análogo. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Trata-se de compra e venda de coisa certa, ou seja sensores DWYER e o próprio requerido em um diálogo via whatsapp, cujo print foi colacionado afirmou de forma inequívoca o seguinte: “o item substitui tecnicamente aos sensores DWYER, os sensores DWYER estão com a fabricação parada e que não muda em nada quanto a qualidade”. Está alegação, a toda evidência não pode ser admitida nesta investigação como um fato impeditivo/modificativo no fato alegado como constitutivo do direito do demandante.

A toda evidência, o requerido entregou coisa diversa daquela adquirida pelo requerente. A justificativa revela-se altamente subjetiva, na medida que o requerido afirmou que a qualidade técnica do produto entregue é comparada com os sensores DWYER.”

Desta maneira, é possível verificar a evidente configuração de falha na prestação de serviço da recorrente, sendo devida a restituição da quantia despendida pela parte recorrida.

Por outro lado, quanto aos danos morais, cabe salientar que a Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de que a pessoa jurídica seja vítima de dano moral. Acompanhando o entendimento exarado pela referida súmula, nota-se que a jurisprudência majoritária
admite o dano à honra e à imagem
suportado por empresas em determinados casos.

Dito isso, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo
, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, pois verifico que a parte requerente não demonstrou que a empresa ré tenha causado quaisquer danos à sua boa imagem ou honra.

In casu,
verifico que apesar de a recorrente ter de fato incorrido em falha na prestação de serviços ao enviar produtos distintos dos que foram adquiridos pela recorrida, tal falha não é apta, por si só, para configurar danos extrapatrimoniais à pessoa jurídica. Nesse aspecto, a requerente não demonstrou que a postura da requerida tenha atingido sua imagem ou honra, haja vista que no presente caso, entendo que trata-se apenas de mero descumprimento contratual.

Vale frisar que o simples descumprimento contratual pela parte requerida, por si só, não é apto para configurar danos morais à pessoa jurídica requerente, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

Assim sendo, considerando que a pessoa jurídica recorrida não comprovou que a postura da recorrente afetou sua boa imagem ou honra perante a sociedade, dou parcial provimento ao recurso inominado interposto julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que estes não restaram devidamente configurados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento dos recursos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)